Tribunal: TJBA
Processo: 8057865-87.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8057865-87.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: GILCELIA GALVAO DE ANDRADE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
YNGWIE MALMSTEEN SANTOS FRANCELINO

AGRAVADO: VIVIANE DE ANDRADE MACHADO BORGES SANTOS e outros

Advogado(s)
:
VICTOR LAWINSCKY DE ANDRADE NOBRE

MK1/MKEP

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR REINTEGRATÓRIA INDEFERIDA - INEXISTÊNCIA DE PROVA DO EXERCÍCIO DA POSSE – ESBULHO NÃO CONFIGURADO - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - DECISÃO MANTIDA.

1. No âmbito do agravo de instrumento, o julgamento deve ater-se à matéria devolvida à apreciação pelo Tribunal, qual seja, o acerto ou não decisão objurgada, sob pena de supressão de instância - acaso procedida alguma análise meritória derredor do ato.

2. Na espécie, a agravante ajuizou ação de reintegração de posse, requerendo assim a reversão da posse do imóvel objeto da lide.

3. Não restou configurada a ocorrência de esbulho, nem tampouco a sua consumação em período inferior a um ano e um dia, de modo que ausentes os requisitos essenciais ao deferimento da liminar de reintegração.

4. Agravo de instrumento não provido, mantendo-se incólume a decisão reformada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8057865-87.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante GILCELIA GALVAO DE ANDRADE OLIVEIRA e como apelada VIVIANE DE ANDRADE MACHADO BORGES SANTOS e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
nos termos do voto do relator.

Salvador, .